Tribunal: TJMT
Processo: 1034474-60.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034474-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRISCILA RODRIGUES MARIANO - CPF: 075.885.486-22 (ADVOGADO), UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA - CNPJ: 16.921.561/0001-63 (AGRAVANTE), CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA - CPF: 522.611.901-15 (AGRAVADO), JULIANA HELENA CHAVEZ PAVONI - CPF: 020.542.699-99 (AGRAVADO), CARLOS CESAR PAVONI DA SILVA - CPF: 522.611.901-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANA HELENA CHAVEZ PAVONI - CPF: 020.542.699-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), E. C. P. D. S. - CPF: 077.594.091-76 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA PROCESSUAL. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer, que aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, ao considerar protelatórios os embargos de declaração opostos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação da multa processual imposta à recorrente em razão da interposição de embargos de declaração considerados meramente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou retardar o cumprimento da ordem judicial.

No caso concreto, não se verifica omissão ou contradição a serem sanadas, estando a decisão recorrida devidamente fundamentada quanto à obrigação imposta à agravante.

A agravante já havia interposto outro agravo de instrumento (n.º 1024377-98.2024.8.11.0000), o qual foi desprovido e transitou em julgado, tratando das mesmas questões levantadas nos embargos de declaração impugnados.

A recorrente, após a oposição dos embargos, emitiu os boletos exigidos judicialmente, evidenciando que a alegação de impossibilidade não se sustentava, reforçando o caráter procrastinatório dos
aclaratórios
.

A interposição dos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório justifica a imposição da multa processual prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interposição de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou retardar o cumprimento de ordem judicial configura conduta protelatória.

A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é cabível quando constatado o intuito manifestamente procrastinatório dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO M
É
DICO LTDA
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ação de Obrigação de Fazer n. 1005614-84.2017.8.11.0003, manejado por
ENRICO CHÁVEZ PAVONI DA SILVA
, representado por seus genitores
C
ARLOS CÉSAR PAVONI DA SILVA
e
JULIANA HELENA CHÁVEZ PAVONI
, ao julgar os embargos de declaração, aplicou multa de 2% sobre o valor da causa, por considerar o recurso protelatório.

Para tanto, o agravante aduz, em síntese, que a multa imposta é indevida, uma vez que a interposição dos embargos de declaração teve o único intuito de questionar a regularidade do comando judicial, que determinou a emissão dos boletos mensais de pagamento do plano de saúde.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
des
provimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id nº
271418392
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia
recursal se circunscreve
à verificação da adequação da multa processual aplicada à agravante, em razão da interposição de embargos de declaração que foram considerados meramente protelatórios.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão recorrida. No entanto, não podem ser utilizados como ferramenta para rediscussão do mérito da decisão ou para retardar o cumprimento da ordem judicial.

No caso concreto, observa-se que não havia omissão ou contradição a serem sanadas nos autos, tendo o juízo a quo fundamentado de maneira clara e objetiva as razões pelas quais determinou o cumprimento da obrigação imposta à recorrente.

Além disso, constata-se que a agravante já havia interposto outro agravo de instrumento anterior (n.º 1024377-98.2024.8.11.0000), o qual foi desprovido e transitou em julgado, abordando exatamente as mesmas questões levantadas nos embargos de declaração ora impugnados.

Outro ponto que reforça o caráter procrastinatório dos embargos de declaração é o fato de que a própria recorrente, após a oposição dos
aclaratórios
, providenciou a emissão dos boletos bancários exigidos judicialmente, demonstrando que a alegação de impossibilidade não se sustentava.

Nesse contexto, verifica-se que o recurso de embargos de declaração foi manejado com o único propósito de postergar o cumprimento da decisão judicial, justificando plenamente a imposição da multa processual prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Dessa forma, não há razão para a reforma da decisão agravada, sendo correta e legítima a multa imposta pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025